Tribunal: TJES
Processo: 0007622-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007622-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MATOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
AUTORIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Daniel Matos de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância, apesar da reincidência do agente e demais processos em trâmite tratando do mesmo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas nos autos.
4. A reincidência específica e a existência de diversos registros criminais demonstram a habitualidade delitiva do recorrente, evidenciando elevada reprovabilidade da conduta.
5. A aplicação do princípio da insignificância não se mostra adequada, pois, embora a reincidência não afaste automaticamente o princípio, no caso concreto ela se alia à habitualidade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do princípio da insignificância deve considerar a reprovabilidade concreta da conduta, sendo incabível quando demonstrada habitualidade delitiva e reincidência específica.

A reincidência, aliada a múltiplas ações penais e condenação anterior, pode afastar a incidência do princípio da insignificância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, art. 155, caput.
CF/1988, art. 5º, inciso XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 756.530/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 18/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interpostsa por por

DANIEL MATOS DE ALMEIDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de furto.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que o caso concreto é capaz de atrair o reconhecimento do princípio da insignificância, e que a reincidência não pode impedir tal reconhecimento.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que a pretensão não merece acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de que
no dia
06 de maio de 2021, aproximadamente às 01hs20min, agindo de forma sorrateira, furtou 01 (uma) tampa de esgoto da Cesan, inscrição nº F941 2014 CL 400, a qual estava instalada na Rua Alberto Sartori, em frente à fábrica da empresa “UAI”, bairro Feu Rosa, Município de Serra/ES.

Que policiais militares realizavam policiamento ostensivo no local e ao passarem em frente à fábrica da “UAI”, avistaram o denunciado trazendo consigo 01 (uma) tampa de esgoto da Cesan, oportunidade em que o abordaram.

Ao ser indagado acerca dos fatos o denunciado confessou a prática delitiva, informou ser usuário de substância entorpecente identificada como “crack” e que teria furtado o produto com o intuito de comprar drogas, sendo que levaria a mercadoria para vender no ferro velho, mas durante o percurso os militares o abordaram.

Os policiais que atuaram na ocorrência reafirmaram o fato e a autoria em juízo.

Em trato continuativo, entendo de igual forma que não vislumbro grau reduzido de reprovabilidade apta a ensejar a aplicação do Princípio da insignificância.

Como já afirmado na sentença condenatória, o apelante é reincidente quanto ao crime de roubo, e responde a outros processos quanto ao crime de furto – além daquele que fora objeto de condenação nestes autos, o que revela a alta incidência de crimes perpetrados, a habitualidade delitiva, e alta reprovabilidade da conduta tratada nestes autos, por certo praticada diante da descrença quanto a efetiva resposta do direito de punir.

Embora a reincidência por si só não pode invariavelmente impedir a aplicação do princípio, as particularidades do caso concreto, somadas a reincidência, viabilizam a rejeição do anseio, e é este o caso dos autos.

Consoante entendimento das Cortes de Vértices, a reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da atipicidade material. No entanto, a análise é feita caso a caso, considerando-se diversos fatores, como, por exemplo, a quantidade de registros criminais ostentados pelo Réu, que pode revelar não apenas simples reincidência, mas verdadeira habitualidade delitiva.

Não por acaso, a reincidência e "a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
" (STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.